Tribunal: TJES
Processo: 0032045-60.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Busca e Apreensão de Bens; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032045-60.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO JÚRI
–
AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO RÉU
– REJEITADA –
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEITADA
–
R
ECURSO CONHECIDO
E

PRELIMINARES REJEITADAS
.
a) Preliminar de nulidade
do júri
: 1. De acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Restando demonstrado que não houve questionamento acerca da suposta ausência do réu na sessão de julgamento no momento oportuno, evidente a ocorrência da preclusão temporal. 3. Preliminar rejeitada.
b
) Preliminar de nulidade
d
a sentença de pronúncia
: 1. Restando evidenciado que a defesa do réu não procedeu o devido questionamento acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico procedido no momento oportuno, incabível o acolhimento de tal situação agora, em função da ocorrência da preclusão da questão. 2. Preliminar rejeitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença
de
fls.
338/343
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5173608
)
prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121, § 2º, incisos II e IV,
do Código Penal, à pena de
1
8

(
dez
oito
) anos
e 06 (seis) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
339/347

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5173608
)
, a
defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do júri
realizado,
em razão da ausência justificada do réu,
bem como,
a nulidade da sentença de pronúncia, eis que teria se baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não teria respeitado as formalidades do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Inicialmente,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pela defesa do recorrente,
de
nulidade do júri
realizado,
em razão da ausência justificada do réu
.

D
e acordo com as alegações defensivas,
a
sessão plenária de julgamento padeceria de nulidade absoluta, eis que teria ocorrido sem
a presença do
réu
, apesar de o mesmo ter
apresentado
atestado m
é
dico
apto
a justificar
a
sua ausência,
situação que consubstanciaria em violação ao
seu direito
de
autodefesa.

Em que pese o teor da alegação defensiva, tenho por incabível seu acolhimento, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal acerca da referida questão.

Nessa qua
dra, urge salientar que de acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
a
s nulidades
ocorridas em julgamento em plenário
deverão ser arg
u
idas
logo depois de ocorrerem,
sob pena de preclusão,
conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 5. Demais disso,
em relação às nulidade arguídas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu in casu, consoante consignado no acórdão atacado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

A
nalisando
a Ata
de J ulgamento d o T ribunal P
opular do
Júri
da comarca de
S
erra,
acostada às fls.
329/332

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5173608
),
observo
que a defesa
de
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
não registrou
qualquer irresignação acerca da
ausência do réu, e, consequentemente, da impossibilidade de se realizar seu interrogatório
.

A
ssim,
não havendo o
devido
questionamento no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão temporal acerca da suposta nulidade decorrente da realização da sessão de julgamento sem a presença do réu. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão
. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AGRG no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)
. 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula nº 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...]. (STJ; HC 780.310; Proc. 2022/0341654-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023
).

I
mportante salientar, ainda, que
de acordo com o artigo 565, do Código de Processo Penal, “
Nenhuma das partes poderá arg
u
ir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido,
[...].
”,
razão pela qual, restando evidenciado
que a
defesa
de
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
anuiu com a realização do ato sem a sua presença,
mostra-se incabível
agora, após a realização do julgamento, e a sua condenação,
se
questiona
r

a
suposta nulidade do ato em função da
sua
ausência na sessão de julgamento
.

P
or ser oportuno, trago à colação o seguinte aresto em situação semelhante
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DO APELANTE NA SOLENIDADE. REJEIÇÃO. PRESENÇA DO DEFENSOR DO RÉU, O QUAL PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO E DA COLHEITA PROBATÓRIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. ART. 563, CPP. DEFESA TÉCNICA QUE ANUIU COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEM O ACUSADO. ART. 565 DO CPP. PECHA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE QUE, AO RÉU, NÃO FOI OPORTUNIZADO O DIREITO DE RECORRER DO DECISUM. IMPROCEDÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ADVERTIU O ACUSADO SOBRE A SUA FACULDADE RECURSAL E SOBRE O RESPECTIVO PRAZO NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFESA TÉCNICA IGUALMENTE INTIMADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ART. 563 DO CPP. 3. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE A EXIBIÇÃO DE MÍDIAS AOS JURADOS ANTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 473, §3º, CPP. REJEIÇÃO. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS E NÃO LOCALIZADAS PARA COMPARECER EM PLENÁRIO, A DESPEITO DAS TENTATIVAS EMPREENDIDAS PARA ENCONTRÁ-LAS. POSSIBILIDADE DE QUE SEUS DEPOIMENTOS SEJAM CONSIDERADOS PROVAS NÃO REPETÍVEIS E EXIBIDOS AOS JURADOS, NOS MOLDES DO ART. 473, §3º, CPP. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NÃO VERIFICADA. MÉRITO. 4. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALMENTE PRODUZIDAS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. JULGAMENTO MANTIDO. 5. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
1. A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta necessariamente a invalidade do ato, consubstanciando-se em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento não prescinde da comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na hipótese, pois o defensor do acusado permaneceu presente durante a solenidade e participou ativamente da inquirição de testemunha, no afã de efetivar os interesses de seu assistido. Ademais, tendo a própria defesa técnica anuído com a realização da audiência sem o recorrente, a arguição de nulidade esbarra na regra do art. 565 do CPP, ao passo que, como a questão tampouco foi suscitada por ocasião das alegações finais, apresenta-se ainda preclusa.
[...]. (TJMT; ACr 1000356-15.2020.8.11.0092; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 20/09/2023; DJMT 22/09/2023).

Prosseguindo
,
observo que a defesa do apelante suscita a nulidade da sentença de pronúncia, eis que teria se baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não teria respeitado as formalidades do Código de Processo Penal
.
Contudo,
observo que a referida questão também se encontra preclusa
.

Nessa quadra, urge salientar que tal questão deveria ter sido arguida após a prolação da sentença de pronúncia, por meio da interposição de Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual se mostra impossível a sua apreciação neste momento processual, haja vista a sua preclusão temporal. Sobre o tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO, COM O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS (THE FRUITS OF THE POISONOUS TREE). NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não pode a parte, a qualquer momento, provocar o retrocesso de etapas vencidas no curso procedimental, quando já transcorrida a oportunidade legal de praticá-la. Na hipótese, identificada a preclusão temporal do pedido de declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por ofensa ao art. 226 do CPP
.
[...]
. (TJSC; ACR 0004432-17.2014.8.24.0135; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 10/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREAMBULAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO. TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE NÃO SUSTENTADA NA FASE SUMARIANTE OU EM PLENÁRIO E INCOMPATÍVEL COM A NEGATIVA DE AUTORIA. LIMITES DA INTERPOSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IS IDEM. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RÉU FORAGIDO. PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado na fase inquisitiva em sede recursal, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação (CPP, art. 593, inciso III, alínea ‘a’), e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV), sob pena de preclusão.

[...]
. (TJMT; ACr 1001261-34.2022.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 19/10/2022; DJMT 21/10/2022).

Dessa forma,

restando demonstrado que
não
fora procedido
o
devido
questionamento
acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico procedido
no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão da questão.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em situação assemelhada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA EM APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO MAIS DE 8 ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, somente 13 anos após a suposta ocorrência da apontada nulidade e mais de 8 anos após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, a qual não foi suscitada em nenhum outro momento nos autos.
Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. A questão relativa à apontada irregularidade no reconhecimento do ora paciente, bem como de violação ao art. 226 do CPP, não foram debatidas nas instâncias ordinárias, o que impede seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 763.147; Proc. 2022/0249511-0; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

Diante dos argumentos acima exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
REJEITAR
as preliminares suscitadas pela defesa do apelante, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)